Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-03.2022.8.11.0018
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001932-03.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LILLYAN VALQUIRIA DE CARVALHO MATOS - CPF: 056.642.161-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTEMBERGUE BARROS DOS SANTOS - CPF: 808.125.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MENDES - CPF: 175.233.188-51 (VÍTIMA), KAWÊ VICTOR DE CARVALHO MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DA FRAUDE ELETRÔNICA. EXCLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES. CABIMENTO. REPARAÇÃO MÍNIMA (DANO MATERIAL). MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo réu
contra sentença
que
o
condenou
pela prática do crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica, tipificado no art. 171, § 2º-A, do Código Penal.
A
defesa sustenta insuficiência
de provas
e postula
absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação
para estelionato simples,
o afastamento ou a re
dução do
valor fixado
a título de reparação
por

dano

material
, bem como a isenção do pagamento das custas judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro

questões em discussão:
(i)
verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação
; (
ii
)
aferir

se
a
conduta imputada
ao réu
comporta desclassificação
do crime de estelionato qualificado para estelionato simp
les
; (
ii
i
) examinar a legalidade da fixação de valor mínimo a título de reparação
por
danos mate
ri
ai
s;
e (
i
v
)
analis
ar a possibilidade de apreciação, nesta instância, do pedido de isenção
do pagamento
das custas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovadas a materialidade e a autoria, inviável a absolvição no crime de estelionato
.

A incidência da qualificadora do estelionato praticado por meio de fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP) exige que a fraude se dê mediante utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio eletrônico; ausente tal circunstância, afasta-se a qualificadora e desclassifica-se a conduta para o estelionato simples (
caput
)
.

É válida a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos materiais quando houver pedido expresso na denúncia, comprovação do prejuízo e observância do contraditório e da ampla defesa.

O pedido de isenção
do pagamento
das custas processuais não comporta conhecimento, por constituir efeito automático da condenação penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal a apreciação
do pedido de
suspensão da
sua
exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecido em parte e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não se conhece do pedido de isenção das custas processuais, por se tratar de efeito automático da condenação, cuja eventual suspensão compete ao Juízo da Execução Penal.

O pedido absolutório não se sustenta quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade do fato e a autoria do crime de estelionato.

Ausentes os pressupostos da qualificadora do estelionato cometido por fraude eletrônica, impõe-se a desclassificação da conduta para a forma simples do delito.

É válida a fixação de valor mínimo para reparação do dano material
sofrido pela vítima
quando houver pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP,
arts
. 44, §2º, 59, 68, 171, caput e §2º-A; CPP,
arts
. 386, VII, 387, IV e 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap. Crim. nº 1009702-44.2023.8.11.0040, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 17/10/2025; STJ,
AgRg
no REsp nº 2085695/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Lillyan

Valquiria
de Carvalho Matos

(nome social de
Kawê
Victor de Carvalho Matos
)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que, nos autos d
e
n
úmero
1001932-03.2022.8.11.0018, o condenou pela prática do crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, §2º-A,
do
CP
), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, além da fixação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação mínima
por danos materiais em favor da vítima
.

Nas razões recursais
, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de estelionato simples (art. 171,
caput
, do CP)
e
postula o afastamento da condenação à reparação
por danos materiais
ou a redução do valor fixado
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
d
a
Dra. Rosana Marra
,
manifest
ou
-se
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitima e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar deverificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte,
n
os te
rmos da

fundamentação
a seguir.

No tocante ao pedido de
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A alegação de hipossuficiência financeira, por si só, não afasta a condenação ao pagamento de custas, as quais constituem efeito legal da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a questão deve ser apreciada
pelo Juízo da Execução Penal
, a quem compete verificar, no momento oportuno, a situação econômica concreta do apenado e, se for o caso, deliberar sobre a suspensão da exigibilidade, à luz do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil

Assim, por se tratar de matéria afeta à execução,
não compete a este Tribunal, em sede de apelação criminal, deliberar acerca de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais
.

Não conheço, pois, de tal pleito e passo à análise do mérito recursal.

O
pedido absolutório
,
fundado na alegada insuficiência de provas
.

Conforme se extrai
da
denúncia
, no dia 20 de abril de 2022, o acusado teria utilizado meio eletrônico (WhatsApp) para induzir e manter a vítima
Luiz Carlos Mendes
em erro, ocasionando-lhe prejuízo patrimonial no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), com o objetivo de obter vantagem econômica indevida, em benefício próprio ou de terceiros.

Após
a fraude
, a vítima registrou
B
oletim de
O
corrência e acionou
a
instituição financeira
que possui conta
, o que possibilitou o bloqueio
e r
e
cuperação de
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), remanescendo prejuízo parcial decorrente da conduta narrada.

A materialidade do delito
é
comprovada pelos elementos constantes dos autos, em especial pelo Boletim de Ocorrência (ID. 319258392), pelo comprovante de transferência bancária no valor de R$ 170.000,00 (ID. 319258395, fls. 34), pelas mensagens do aplicativo WhatsApp (ID. 319258395, fls. 23-35), bem como pelo comprovante de abertura e de titularidade da conta bancária destinatária da transferência, vinculada ao réu (ID. 319258395, fls. 46-49).

A autoria

delitiva
, por sua vez, é evidenciada não apenas pelos documentos mencionados, mas também pela prova oral produzida em juízo.

A testemunha
Valtembergue
Barros dos Santos, ouvida em juízo (ID. 319259409), declarou que foi contatada pelo réu por meio do aplicativo WhatsApp, ocasião em que ele se passou por João Renato Blau, utilizando imagem idêntica à deste, e, mediante fraude, solicitou-lhe um empréstimo no valor de R$ 170.000,00.

A referida testemunha esclareceu, ainda, que, por não dispor da quantia solicitada e manter relação de amizade com João Renato Blau, procurou a vítima, Luiz Carlos Mendes, e, acreditando que a solicitação de empréstimo partira efetivamente de João Renato Blau — com quem supunha ter conversado anteriormente —, informou
que o amigo
necessitava do valor.
Em razão disso, a vítima efetuou o empréstimo mediante transferência do valor para a conta bancária indicada pelo réu.

A vítima
Luiz Carlos Mendes
, em juízo (ID. 319259408), declarou que efetuou a transferência bancária para a conta de titularidade do réu por acreditar que o pedido havia sido formulado por
João Renato Blau
.

Em audiência (ID. 319259407),
João Renato Blau afirmou que seu aparelho telefônico havia sido clonado, o que possibilitou que terceiro se passasse por ele para formular pedido de valores, esclarecendo que não realizou qualquer solicitação de empréstimo e que somente tomou conhecimento dos fatos após a efetivação da transferência bancária pela vítima.

Nesse contexto, a vinculação do delito ao apelante decorre do fato de que a quantia indevidamente transferida foi creditada em conta bancária registrada em seu nome.

A abertura dessa conta foi realizada mediante a utilização de documento pessoal do próprio acusado e instruída com imagem em que ele aparece segurando o documento de identificação ao lado do rosto, procedimento exigido para a validação cadastral (ID. 319258395, fls. 46-49), o que afasta a alegação de desconhecimento. Soma-se a isso o fato de a conta ter sido aberta apenas 16 dias antes dos fatos e posteriormente encerrada em razão de bloqueio judicial.

Dos depoimentos prestados em juízo não se extraem contradições relevantes, inconsistências internas ou elementos objetivos capazes de infirmar as alegações da acusação, visto que os relatos convergem quanto ao meio eletrônico utilizado para o contato, ao erro induzido e ao destino do numerário.

À vista do conjunto probatório produzido, a autoria se evidencia pela destinação do valor à conta bancária de titularidade do apelante, elemento que se harmoniza com as declarações da vítima e da testemunha quanto à dinâmica da fraude — consistente na solicitação de empréstimo por meio de mensagens eletrônicas,
utilizando-se da foto de outrem
, seguida da indicação da conta do réu para recebimento do numerário.

Esses dados, considerados em conjunto, permitem atribuir
a
autoria
d
os fatos ao acusado, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas.

D
o pedido de desclassificação
para o crime de estelionato simples (art. 171,
caput
, do Código Penal)
.

O art. 171, § 2º-A, do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.155/2021, prevê pena de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e multa quando a fraude é praticada
mediante utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro
, por meio de redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico fraudulento ou outro meio fraudulento análogo.

A incidência da forma qualificada não decorre do simples uso de meio eletrônico, exigindo-se que a fraude se desenvolva a partir da obtenção ou utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro enganado por meio eletrônico
.

O trecho
“mediante utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro”
constitui
elementar normativa do tipo penal qualificado
, indispensável à incidência do art. 171, § 2º-A, do Código Penal, não se confundindo com o simples emprego de meio eletrônico como instrumento de comunicação. Assim, a qualificadora somente se configura quando a fraude se desenvolve a partir da captação, utilização ou exploração de informações fornecidas pela própria vítima ou por terceiro enganado por meio eletrônico, o que não se presume pelo uso isolado de aplicativos, redes sociais ou mensagens digitais.

Na hipótese dos autos, o aplicativo WhatsApp foi utilizado apenas como instrumento de comunicação da fraude, não se verificando a obtenção ou utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro, elemento indispensável à configuração da qualificadora prevista no art. 171, § 2º-A, do Código Penal.

Embora tenha havido fraude, consistente na utilização indevida de fotografia e identidade visual de terceiro, apta a induzir a vítima em erro, tal circunstância não é suficiente para caracterizar a qualificadora do art. 171, § 2º-A, do Código Penal, a qual exige, como elementar normativa, a prática de conduta positiva da vítima ou de terceiro induzido a erro, consistente no fornecimento de informações pessoais ou sensíveis, a partir das quais se produz o prejuízo patrimonial.

A
jurisprudência
deste Egrégio Tribunal
é no sentido de que

a caracterização do crime de estelionato eletrônico (art. 171, § 2º-A, do CP) ocorre quando a fraude é cometida mediante o uso de informações fornecidas pela vítima por meio de redes sociais ou outros meios digitais, conforme
o seguinte
precedente
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA (ART. 171, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL).
(...)
RECURSO DESPROVIDO. (...)

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A caracterização do crime de estelionato eletrônico (art. 171, § 2º-A, do CP) ocorre quando a fraude é cometida mediante o uso de informações fornecidas pela vítima por meio de redes sociais ou outros meios digitais, independentemente de a execução do golpe envolver contatos presenciais
adicionais.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10026185820238110018, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2025)

Dessa forma, ausentes os elementos normativos específicos da fraude eletrônica, a conduta imputada ao réu
se
subsumi
ao
tipo penal do
estelionato simples (art. 171,
caput
, do Código Penal),
restando

afastada a incidência do art. 171, § 2º-A, do mesmo diploma.

Acolho o pleito de desclassificação
.

Reconhecida a desclassificação da conduta para o delito de estelionato simples, impõe-se a readequação da pena aplicada
.

Na primeira fase da dosimetria, à luz das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que nenhuma delas foi valorada negativamente pelo juízo de origem, inexistindo nos autos elementos concretos
capazes de
justificar a exasperação da pena-base.

Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e
o
pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena
, tornando-se definitiva aquela reprimenda
.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante disso, torno definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e
o pagamento de
10 (dez) dias-multa,
à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando o novo patamar da pena fixada após a desclassificação,
p
resentes os requisitos do art. 44,
§ 2°,

do
CP
, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

No tocante ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação, em favor da vítima, dos danos materiais decorrentes da infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, verifica-se que houve requerimento expresso do Ministério Público na denúncia (ID. 319259380), bem como prova nos autos do efetivo prejuízo sofrido, o que autoriza a fixação da indenização mínima.

O STJ assentou que a indenização mínima por dano material pressupõe pedido expresso na denúncia, com indicação do valor, e instrução probatória específica, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme o julgado a seguir
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR, AINDA QUE MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...)

3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

(...)

(STJ -
AgRg
no REsp: 2085695 SC 2023/0245988-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

No caso concreto, o valor fixado a título de reparação mínima revela-se proporcional à extensão do dano material remanescente e compatível com as condições econômicas do réu, não se mostrando excessivo nem inviável de cumprimento. Havendo pedido expresso na denúncia e assegurado o contraditório desde o início da persecução penal, mostra-se legítima a fixação do valor mínimo indenizatório, o qual deve ser mantido.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO EM PARTE do recurso de apelação interposto por
Kawê
Victor de Carvalho Matos
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta imputada do crime previsto no art. 171, § 2º-A, do Código Penal (estelionato qualificado por fraude eletrônica), para a figura tipificada no art. 171,
caput
, do mesmo diploma
(estelionato simples)
, redimensionando a pena para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
no regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026